Tribunal: STF
Processo: ARE 1507522
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 45, pp. 1-2):



    “PRELIMINARES - Impossibilidade jurídica do pedido — Afastamento — Ação civil pública que se mostra adequada à declaração incidental de inconstitucionalidade de lei, quando se tratar de causa de pedir, como ocorreu no presente caso — " Legitimidade passiva — Inocorrência — Ato de improbidade administrativa que, também, pode ser imputado àquele, que mesmo não sendo agente público, dele se beneficie — Exegese do artigo 3º da Lei 8.429/92 — Rejeição. 



    APELAÇÃO CÍVEL — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — Construção de estádio para sediar a abertura da Copa do Mundo de 2014 — Projeto de Lei nº 288/11, convertido na Lei Municipal 15.413/11, que previa benefícios fiscais, consistentes em: emissão de Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento — CID" e “suspensão do ISS” (artigo 2º) — Legislação que estabeleceu - condições para aproveitamento dos benefícios fiscais, determinando que o estádio teria que ser construído na Zona Leste da Cidade de São Paulo e estar concluído antes da abertura da Copa, visando proteger o erário (8 3º do artigo 2º) — Norma em consonância com os artigos 179 e 155, ambos do Código Tributário Nacional — Projeto de Lei que, apesar de sua tramitação em regime de urgência, não apresentou qualquer vício — Realização de estudos sobre a viabilidade econômica do empreendimento com a consequente geração de empregos diretos e indiretos, indicando resultados favoráveis ao desenvolvimento da Região Leste da Cidade de São Paulo — Observância do artigo 14 da Lei nº 101, de - 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) — Inconstitucionalidade da Lei nº 15.413/11 afastada —Frustração de processo licitatório — Ausência de pedido de condenação nesse sentido — Desnecessidade — Cabe ao Magistrado qualificar juridicamente os fatos, enquadrando-os nos dispositivos legais adequados — Preservação do princípio da congruência (artigos 141 e 492 do CPC) — Precedentes jurisprudenciais — Obra privada custeada pelo Sport Club Corinthians Paulista — Desnecessidade de licitação — Inteligência do artigo 2º da Lei nº 8.666/93 — Construção iniciada antes mesmo da concessão dos incentivos fiscais mencionados, em razão da assunção de compromisso no bojo de . outra ação civil pública — Reversão da benfeitoria, após o término do prazo de cessão do terreno pertencente à Municipalidade, ao patrimônio público — Improcedência do pedido — Manutenção da sentença — Recurso desprovido. “



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação do art. 37, caput e §4º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade incidental da Lei 15.413/11 do Município de São Paulo, a qual teria sido proposta e promulgada pelo então Prefeito com o objetivo de conceder incentivos fiscais direcionados aos recorridos para a construção do estádio de abertura da Copa do Mundo, em violação aos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa. 



    Alega que “inúmeras são as menções, ainda nos debates do projeto de lei, aos corréus Corinthians e Odebrecht, isto revelando que não era segredo algum que os benefícios fiscais tinham destinação determinada” (eDOC 57, p. 11).



    Aponta, ainda, que a renúncia fiscal concedida pelo ente municipal viola o disposto no art. 14, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/00).



    Afirma ter se configurado ato de improbidade administrativa e de dano ao erário, decorrente da simulação de processo licitatório para realização da obra e da concessão de isenção fiscal, autorizada por lei que, embora aparentasse ter caráter geral , na realidade tinha destinatário certo. 



    Apresenta diversos elementos fáticos que envolveram a elaboração do diploma questionado e que informam os autos. 



    O Tribunal de Justiça local inadmitiu o recurso extraordinário por incidência do óbice previsto na Súmula 279 do STF (eDOC 84).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 45, pp. 6-7 e 12):



    “O Projeto de Lei n° 288/11, apesar de sua tramitação em regime de urgência, não apresentou qualquer vício, observando-se que foram realizadas audiências públicas e contou com o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa da Câmara Municipal de São Paulo, além de pareceres favoráveis das demais Comissões.



    Há, também, nos autos, estudos sobre a viabilidade econômica do empreendimento com a consequente geração de empregos diretos e indiretos, indicando resultados favoráveis ao desenvolvimento da Região Leste da Cidade de São Paulo.



    Não houve, portanto, ofensa ao disposto no artigo 14 da Lei n° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).



    O Município tem competência tributária para conceder benefícios fiscais, tratando-se de decisão política, como ocorreu, no presente caso, com a finalidade de promover o desenvolvimento de determinada região da cidade. 



    Desta forma, não há como ser acolhido o requerimento do Ministério Público, no tocante à declaração de inconstitucionalidade da Lei n° 15.413/11. 



    Resta a análise sobre eventual conduta ímproba, consistente na frustração de processo licitatório.



    (...)



    Como, no presente caso, tratava-se de obra privada, custeada pelo Sport Club Corinthians Paulista, referente à construção de seu estádio, não havia necessidade de licitação.”



    Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se genericamente a afirmar a ocorrência de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal e de simulação do processo licitatório, abstendo-se de enfrentar concretamente os fundamentos do acórdão recorrido.



    Constata-se que as questões acerca da observância dos requisitos do art. 14, da LRF, bem como da desnecessidade de realização de processo licitatório, não foram impugnadas pela parte recorrente, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. AGRAVO REGIMENTAL: FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMUL 283. I. - Ausência do necessário prequestionamento de questões constitucionais. Incidência da Súmula 282-STF. II. - A decisão recorrida baseia-se em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não ataca todos eles. Incidência da Súmula 283 -STF. III. - Agravo não provido.”(AI 406152 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 14.02.2003).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 283). - SUBSISTENTES OS ARGUMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO, NO TOCANTE AO PROPOSITO RECURSAL DE REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279), E DE RESTAR INATACADO FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO (SÚMULA 283) DESCABE PROVAR O AGRAVO PARA CONFERIR VIABILIDADE AO EXTRAORDINÁRIO. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AI 103711 AgR, Rel. Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, DJ 20.09.1985).



    No tocante ao exame da constitucionalidade da Lei municipal 15.413/11,  entendo que  eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, instância que se encarrega da apuração dos fatos e da apreciação da prova, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, fazendo incidir na espécie o enunciado da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.11.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 2. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF, além de ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.” (ARE 1167571 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS AO ERÁRIO. LICITAÇÃO. DISPENSA. EMPRESA CONTRATADA. DIRECIONAMENTO. FRAUDE. MÁ-FÉ. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. O órgão judicante deve fundamentar, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, não se exigindo que se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa (AI 791.292/RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmulas 279 do STF) 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”(ARE 1318308 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.10.2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente